Tribunal: TJDFT
Processo: 0755653-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. TEMA 871/STJ. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR NA FASE AUTÔNOMA DE LIQUIDAÇÃO. ART. 95 DO CPC. INAPLICABILIDADE PARA IMPOR RATEIO QUANDO A PERÍCIA É DETERMINADA PARA QUANTIFICAÇÃO DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA BILATERAL DE CÁLCULOS. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFINIÇÃO DO ÔNUS DE ANTECIPAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento que determinou a realização de perícia contábil e atribuiu à parte ré/devedora o adiantamento integral dos honorários periciais, com fundamento no Tema 871 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, na liquidação por arbitramento, a perícia contábil determinada pelo Juízo para dirimir divergência entre cálculos autoriza o rateio do adiantamento dos honorários periciais (CPC, art. 95) ou se incumbe ao devedor a antecipação integral, conforme o Tema 871 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 871), firmou a tese de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
4. A circunstância de a perícia ter sido determinada para dirimir divergência entre os cálculos apresentados pelas partes não afasta a incidência da orientação vinculante específica para a liquidação, que regula o ônus de antecipação da remuneração do perito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na fase autônoma de liquidação de sentença, inclusive por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, nos termos do Tema 871 do STJ. 2. A determinação judicial de perícia contábil para dirimir divergência entre cálculos não autoriza, por si só, o rateio do adiantamento previsto no art. 95 do CPC, quando a prova se destina à quantificação do título em liquidação.”